Tribunal: CARF
Processo: 10120.723085/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723085/2014-07
ACÓRDÃO
2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL.
MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
Medida judicial com decisão favorável ao contribuinte interrompe a
incidência da multa de mora, desde a sua concessão até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em
dar-lhe provimento, excluindo a multa de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
97.999 (fls. 381/390), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo integralmente o crédito tributário
em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, bem como ao adicional de financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT e contribuições devidas pelos segurados empregados, nas
competências 01/2011 e 12/2011.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte é parte em ação judicial contra a União,
objetivando a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
quantias por ela pagas diretamente aos seus empregados, relativas ao terço constitucional de
férias, gratificação natalina, auxílio-acidente, auxílio-doença, salário maternidade e horas extras,
bem como sobre os valores pagos a título de aviso prévio e décimo terceiro incidente sobre o
aviso prévio.
Sobre o andamento da ação judicial, o autuante relatou que, embora o contribuinte
tenha informado da ação em questão, não apresentou certidão de objeto e pé, conforme
solicitado no Termo de Intimação fiscal -TIF de n° 02/2014. Assim, extraiu-se as informações do
site www.trf1.jus.br. Em 10/03/2010, foi deferida a tutela antecipada. Foi proferida sentença em
22/09/2010. Tanto a União quanto as partes autoras interpuseram apelação. Os recursos foram
recebidos no efeito devolutivo, em relação à parte que confirmou a antecipação de tutela, o que
significa dizer que a sentença produziu efeitos imediatos, na parte que confirmou a suspensão da
exigibilidade das rubricas mencionadas na tutela.
Ao julgar o recurso de apelação, o TRF1 deu provimento parcial à apelação da PGFN,
na parte que se referia ao reconhecimento do direito à compensação dos indébitos (o TRF1
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
3
autorizou compensação somente de indébitos dos últimos 5 anos; na sentença havia sido
autorizada a compensação de indébitos dos últimos 10 anos), após o trânsito em julgado, com
restrição às contribuições da mesma espécie. Quanto às rubricas suspensas, o TRF1 não inovou.
Continuaram suspensas as contribuições previdenciárias sobre quantias pagas a título de auxílio-
doença (15 primeiros quinze dias de afastamento), terço constitucional de férias, auxílio-acidente,
aviso prévio e décimo terceiro proporcional sobre o aviso-prévio. Por fim, a União apresentou
embargos de declaração, os quais ainda não haviam ainda sido apreciados pelo TRF1.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. São nulas as autuações vez que a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
e Auto de Infração se deram por autoridade incompetente.
2. Deve ser reconhecida a não incidência sobre diversas rubricas, justamente
aquelas em relação às quais se procedeu ao lançamento, sustentando a sua
natureza indenizatória e a sua não caracterização como remuneração pelo
trabalho.
3. Defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional, auxílio acidente, quinze dias que antecedem a concessão do
auxílio-doença, aviso prévio indenizado e décimo terceiro sobre o aviso prévio
indenizado.
4. Contesta a multa aplicada, pois a tutela antecipada fora concedida antes do
início do procedimento fiscal, em 11/03/2010, aplicando-se na hipótese o artigo
63, § 2o. da Lei no 9.430/96.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, cuja decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCEDIMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA. SEDE DA EMPRESA. DESNECESSIDADE.
Não se exige, para efeito de emissão do correspondente Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, que haja efetiva correspondência entre o lugar da sua
emissão e a sede da empresa, bastando que a autoridade que o emite tenha sob a
sua jurisdição administrativa estabelecimento do contribuinte fiscalizado.
TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO.
A identidade entre os fatos geradores objeto de lançamento e o mérito de ação
judicial promovida pelo sujeito passivo implica, de um lado, a renúncia quanto a
tais questionamentos no âmbito do processo administrativo, e, de outro,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
4
enquanto não transitada em julgado a ação ajuizada, o lançamento para prevenir
a decadência.
LANÇAMENTO. MEDIDA JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ANTERIORIDADE AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MULTA DE MORA.
MANUTENÇÃO.
No âmbito do lançamento tributário no qual o contribuinte seja beneficiado por
tutela antecipada, embora não se aplique a multa de ofício, aplica-se a multa de
mora quanto os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa por medida liminar de
antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que exarada antes do início do
procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 16/09/2019, por via eletrônica (Termo de fl. 405),
a Contribuinte apresentou, em 11/10/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 408/422, com as seguintes alegações, em resumo:
1. A medida judicial proposta objetiva a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária que impossibilite a incidência das contribuições sobre as
verbas acima citadas. Todavia, não se discutem, naquela medida judicial, as
questões específicas relacionadas ao lançamento (ato administrativo) que exige
exações contrárias à jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, o que
contraria normas que regem o processo administrativo fiscal federal (artigo 19
da Lei 10.522/2002 e § 2o do art. 62 do RICARF / Portaria do MF no 343, de
2015).
2. A distinção entre os objetos do feito judicial (inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das exigências de contribuições previdenciárias sobre verbas que
têm natureza indenizatória) e da defesa apresentada no presente processo
(lançamento que contraria a jurisprudência do STJ em sede de recurso
repetitivo, bem como normas que regem o processo administrativo fiscal
federal), é manifesta.
3. Por não ter a Ação Ordinária por objeto a discussão atinente à validade do
próprio lançamento, resta manifesta a inexistência de renúncia à via
administrativa do crédito tributário exigido.
4. As verbas pagas a título de terço constitucional de férias; auxílio-acidente;
auxílio-doença; aviso prévio indenizado e décimo terceiro incidente sobre o
aviso prévio indenizado não têm natureza remuneratória, de modo que não
devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo ilegítima
a exigência da Fiscalização.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
5
5. A exigência de multa de mora é indevida, nos termos do art. 63, §2o da Lei no
9.430/969 e da jurisprudência atual.
6. O racional da decisão DRJ é equivocado, visto que o § 2o do art. 63 da Lei no
9.430/96 é expresso em afirmar que a incidência da multa de mora fica
interrompida até trinta dias após a revogação ou cassação da decisão judicial
que tenha suspendido a exigibilidade do crédito tributário.
Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINSITRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL
Consoante relatado, o lançamento fiscal ocorreu com o objetivo de prevenir a
decadência em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre as quantias pagas pela
empresa diretamente aos seus empregados, relativas ao terço constitucional de férias, gratificação
natalina, auxílio-acidente, auxílio-doença, salário maternidade e horas extras, bem como sobre os
valores pagos a título de aviso prévio e décimo terceiro incidente sobre o aviso prévio, em virtude
da existência de medida judicial que determinou a suspensão da exigibilidade das referidas
contribuições.
Observa-se que é evidente a identidade entre as matérias discutidas nos autos da
ação ordinária proposta pela Contribuinte e no lançamento fiscal que ora se questiona. A
autoridade fiscal, reconhecendo esse contexto, promoveu o lançamento com vistas apenas a
prevenir a decadência, sem a aplicação da multa de ofício, nos termos do artigo 63 da Lei no
9.430/96.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
6
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar essas
questões do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou seja, desistência de eventual recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018) dispõe, de maneira ampla, que a propositura de ação, por qualquer modalidade
processual, implica renuncia às instâncias administrativas.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário nessa parte, relativa às
contribuições previdenciárias lançadas de ofício.
MULTA DE MORA
A Recorrente contesta a multa aplicada, pois a tutela antecipada fora concedida
antes do início do procedimento fiscal, em 11/03/2010, aplicando-se na hipótese o artigo 63, § 2o.
da Lei no 9.430/96. Aduz que o racional da decisão recorrida é equivocado, visto que o referido
dispositivo é expresso em afirmar que a incidência da multa de mora fica interrompida até trinta
dias após a revogação ou cassação da decisão judicial que tenha suspendido a exigibilidade do
crédito tributário.
Ao manter a exigência da multa, a decisão de primeira instância afirma que sempre
é possível que haja reversão do entendimento judicial, de forma que incidam os efeitos do tempo
relativamente ao inadimplemento das obrigações.
Pois bem.
Assim dispõe a Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
7
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
[...]
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
O dispositivo acima é claro no sentido de que a incidência da multa de mora
somente é cabível após 30 dias da data da publicação da decisão judicial que considerou devido o
tributo. Ou seja, antes dos trinta dias da cassação ou revogação da medida que suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário, não cabe a aplicação da multa de mora.
No presente caso, por ocasião do lançamento fiscal, a decisão judicial estava em
vigor, tanto que o lançamento foi efetuado sem a multa de ofício, com o objetivo de prevenção da
decadência, de modo que não caberia a aplicação da multa de mora.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITOS SUSPENSOS EM VIRTUDE DE DECISÃO
JUDICIAL. MULTA DE MORA. LEI No 9.430 DE 1996, ARTIGO 63, § 2o.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
(Acórdão no 2201-009.044, de 11/08/2021, Rel. Débora Fófano dos Santos)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. JUROS
DE MORA
A imposição judicial que impeça o fisco de adotar atos de cobrança não afasta a
obrigação da constituição do crédito tributário para prevenir a decadência.
A interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
(Acórdão no 2201-009.292, de 05/10/2021, Rel. Carlos Alberto do Amaral
Azeredo)
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO. MULTA DE MORA.
INTERRUPÇÃO.
A interposição de ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até 30 (trinta)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723085/2014-07
8
dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição.
(Acórdão no 1001-002.894, de 004/04/2023, Rel. Fernando Beltcher da Silva)
Portanto, deve ser excluída a multa de mora do lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, excluindo a multa
de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 438
DF CARF MF
Original